Tribunal: TJMT
Processo: 1042527-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042527-14.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIO ANTONIO DINALO - CPF: 027.111.121-60 (EMBARGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA
ELÉTRICA
– FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1042527-14.2018.8.11.0041 (ID no 11242043) - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1042527-14.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que negou provimento ao recurso e manteve a r. sentença que, nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Número Único 1042257-14.2018.8.11.0041 - 11a Vara Cível da comarca da Capital), julgou em parte procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência do débito estampado na fatura emitida para fins de recuperação de consumo sonegado, no valor de R$ 33.232,25, com vencimento em 30.07.2018, referente à UC no 6/273816-9, e condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 com os acréscimos legais (cf. Id no 110907463).

A embargante alega que “
o v. acórdão incorreu em obscuridade ao declarar inexistente a fatura constituída pela recuperação de consumo partindo da premissa de que o TOI não foi assinado pelo autor-embargado, nem tampouco lhe foi remetido o laudo no prazo de 15 dias
”, e, ainda, “
o acórdão incorreu em obscuridade e omissão, ao passo que reputou como unilateral a recuperação de consumo pelo único fato do embargado não ter acompanhado a inspeção. Além disso, o decisum embargado igualmente se omitiu quanto ao fato que a ré-embargante, quando do término inspeção, deixou a 2a via do TOI no portão do autor-embargante
”, insistindo em que
“seguiu à risca o procedimento predicado pelo art. 129 da Resolução ANEEL n° 414/2010”
e que remeteu notificação para o embargado com descrição pormenorizada da irregularidade constatada, oportunizando o contraditório e a ampla defesa (cf. Id. no 112329001 - págs. 2/3 e 5).

Pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios para sanar os vícios apontados, reformando o v. acórdão seja para julgar improcedente o pleito autoral.

O prazo legal para a oferta das contrarrazões decorreu sem que o embargado, devidamente intimado, nada positivasse nos autos (cf. Id. no 115840478).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica da apelante/embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

No caso,
constou expressamente do v. acórdão que da “
lavratura do famigerado TOI no 662580,
não se constata que a autor/apelado esteve de corpo presente, pois não foi ele quem subscreveu o documento, mas sim um terceiro que se chama “Emerson”, pessoa estranha à lide
, e não há, por outro lado, comprovação de que a pessoa subscritora do TOI tenha qualquer relação com o autor/apelado e com o local de instalação do medidor; ademais,
ainda que se admita que o apelado tenha sido validamente cientificado do “TOI” na pessoa de “Emerson”, não se constata a indicação das etapas seguintes do procedimento apuratório de modo a ensejar a participação facultativa do usuário no processo, e tampouco há registro dos procedimentos adotados com o medidor, não se sabendo se houve ou não substituição do aparelho, ou se a apelante adotou qualquer outro procedimento depois de constatada a irregularidade por ela apontada no TOI
(cf. Id. n° 104622955). De todo modo, a veracidade da assertiva de recusa ao recebimento, exigia comprovação da remessa da cópia TOI para o domicílio do apelado, nos termos do art. 129, §3o, da Resolução da ANEEL no 414/2010 (“§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”), e, no caso,
não há qualquer resquício de prova quanto ao cumprimento desse comando pela apelante
. A carta vinculada ao Id. no 104622953 foi enviada ao autor/apelado após a realização de todo o procedimento de apuração, ou seja, mostra que o consumidor foi notificado formalmente já na fase praticamente conclusiva do processo, o que efetivamente revela desprezo pelas imposições constantes da legislação setorial aplicável ao caso. A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução no 414/2010 viola o direito ao contraditório e a ampla defesa
” (cf. Id. no 109180462 - destaquei).

Como se constata, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC; a
embargante interpôs os declaratórios com o propósito único e exclusivo de rediscussão dos fatos e fundamentos sob sua ótica, uma vez que o v. acórdão negou provimento ao recurso interposto por ela.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022